Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVO (GATA). RE 905.357/RR. REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. IRDR 20170020112088. RECONHECIMENTO DE TEMA AFETO A REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. REGRA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
1. No Recurso Extraordinário n. 905.357/RR, em sede de repercussão geral, o Egrégio Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de todas as ações que têm por objeto a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano.
2. A respeito do tema, no julgamento do IRDR 20170020112088, Relatora Desa. Vera Andrighi, em que se examinava ato do ex-Governador do Distrito Federal, no ano de 2013, de concessão de reajustes e gratificações remuneratórios a trinta e duas categorias profissionais sem estudo do impacto orçamentário e adequação com as metas fiscais, este Egrégio Tribunal de Justiça não admitiu referido incidente, porque entendeu que o objeto do incidente já era tema de repercussão geral.
3. A tese de implementação da Gratificação de Atividade Técnico Administrativo (GATA), tem como causa de pedir a aplicação dos ditames da Lei no 5.008/12, que trata dos reajustes para servidores sem as adequações orçamentárias, tal como questionado naquele Recurso Extraordinário.
4. A questão de fundo trazida no RE 905.357/RR, qual seja, a revisão geral anual de vencimentos de servidores prevista em lei de diretrizes orçamentária estadual, abrange quaisquer espécies de reajustes concedidos aos servidores públicos pela administração, incluídos os que derivam de revisão geral de vencimento ou de reajustes propriamente a uma determinada categoria profissional, na medida em que não é natureza do reajuste que impõe a prévia dotação orçamentária em lei.
5. É regra de observância obrigatória a determinação do relator do precedente submetido ao regime de repercussão geral quanto à suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Inteligência do art. 1.035, §5o, do CPC.

6. Agravo Interno conhecido e não provido.